Tribunal: TJDFT
Processo: 0736020-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA NO SISTEMA INFORMATIZADO. SISBAJUD. MODALIDADE PROGRAMADA (TEIMOSINHA). PRAZO DE 30 DIAS. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. PLAUSIBILIDADE VERIFICADA.
1.Conforme entendimento pacificado pelo STJ, é possível a reiteração de diligências relativas a pesquisas de bens mediante sistemas operados pelo Judiciário desde que observado, a cada caso, o princípio da razoabilidade.
2. Mostra-se plausível a realização de nova busca de bens via sistema informatizado, quando já decorrido razoável lapso temporal desde a última pesquisa, à luz do princípio da cooperação.
3. A funcionalidade do SISBAJUD que permite a repetição programada da ordem de bloqueio de ativos financeiros, conhecida como “teimosinha”, pelo prazo de 30 dias, além de racionalizar a administração dos serviços judiciários, agrega efetividade à execução.
4. O prazo de 30 dias para repetição da pesquisa é considerado o mais razoável e, portanto, tem sido adotado nos julgamentos deste Tribunal, por permitir a identificação de possíveis valores penhoráveis recebidos pelo executado ao longo do mês, aumentando-se, assim, a possibilidade de se conferir efetividade à medida de se obter a satisfação do crédito exequendo.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.